Tribunal: TJES
Processo: 0021912-80.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021912-80.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: ADILSON BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021912-80.2018.8.08.0048

APTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A
PDO:
ADILSON BATISTA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 1998642 – págs. 56/81, que nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por
ADILSON BATISTA DA SILVA
, julgo procedente, em parte, os pedidos iniciais.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que os juros remuneratórios estipulados não são abusivos, defendendo ainda a legalidade de sua capitalização mensal.

Asseverou também a legalidade da cobrança de seguro, impossibilidade de restituição em dobro e, por fim, que os honorários advocatícios devem ser compensados, porquanto houve sucumbência recíproca.

A despeito de regular intimação, não foram apresentadas Contrarrazões (evento nº 1998643 – págs.10/11)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 01 de AGOSTO de 2022.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021912-80.2018.8.08.0048

APTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A
PDO:
ADILSON BATISTA DA SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 1998642 – págs. 56/81, que nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por
ADILSON BATISTA DA SILVA
, julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a demanda objetivando a revisão de “Contrato CDC”, aduzindo, em primeiro, que os juros remuneratórios pactuados estariam acima da média do mercado definido pelo Banco Central, bem como a impossibilidade de sua capitalização mensal.

Insurgiu-se, ainda, contra a previsão de comissão de permanência, cobrança de seguro e, por fim, pleiteou a limitação dos juros moratórios e a repetição de indébito.

Contestada a demanda e após otimizada instrução (355, I, CPC), proferiu a magistrada sentença de procedência parcial da pretensão autoral, assim resumido o seu dispositivo:
"
a) declarar a abusividade dos juros remuneratórios e, por consequência da capitalização nele prevista; b) decotar a cobrança de comissão de permanência e do seguro cobrado; c) condenar a Apelante a
repetição de indébito em dobro, referente a cobrança abusiva dos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e seguro.;
d) condenou o
Requerente
a
o pagamento de 1/6 (um sexto) e o Requerido de 5/6 (cinco sextos)
das custas processuais
,
frações que também foram adotadas com relação
a
os ho
norários advocatícios,
que foram

arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Sobreveio, então, o Apelo do Requerido, onde, de início, sustentou que os juros remuneratórios estipulados não são abusivos, defendendo, ainda, a legalidade de sua capitalização mensal.

Pugnou também pela legalidade da cobrança de seguro, a impossibilidade de restituição em dobro e, por fim, que os honorários advocatícios devem ser compensados, porquanto houve sucumbência recíproca.

Quanto ao juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (51, §1 º, CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS
N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que foram fixados juros remuneratórios nos percentuais de 5,29% (cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento) ao mês e 85,63% (oitenta e cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao ano, quando no período da pactuação (18/04/2016) a taxa praticada pela instituição financeira para crédito pessoal não consignado era de 4,84%(quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao mês e 76,24% (setenta e seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) ao ano, a não revelar, consoante as diretrizes do aresto acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, motivo pelo qual, neste ponto, é caso de reforma da sentença.

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EX-OFFICIO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]..
3. No caso em tela, observa-se no contrato de Cédula de Crédito Bancário (fl. 12) que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês e em 27,09% (vinte e sete vírgula zero nove por cento) ao ano, portanto, dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil , que divulgou, para o mês de novembro de 2012 as taxas médias de 1,85% ao mês e 24,58% ao ano para contratos do gênero (aquisição de veículo), não sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação, mantendo-se o percentual fixado no contrato.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160191531, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025025-95.2010.8.08.0024 AGRAVANTE: VANDERLEI SABINO DEGASPERI AGRAVADO: REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO BANCÁRIO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. Especificamente, quanto aos juros remuneratórios contratados, a edição do verbete nº 382 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as instituições financeiras podem cobrar juros acima de 12% (doze por cento), tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que somente são abusivos os juros que discreparem da média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.061.530/RS).
No caso dos autos, verifico que a taxa de juros anual foi fixada em 29,04% (fls. 32), constante do contrato firmado em 17.12.2008, sendo que a taxa de juros média de mercado à época se aferia em 36,51%, segundo tabela disponibilizada no site Banco Central
. Sendo assim, a taxa de juros contratada não se mostra abusiva, não merecendo reparos este capítulo da sentença. [...].(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024100250257, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

No âmbito da alegada ilegalidade da estipulação de juros remuneratórios capitalizados, com a vigência da Lei 10.931/2004, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou-se admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a sua pactuação de com periodicidade inferior a 1(um) ano
(Tema 246)
.

Assentou também o Tribunal da Cidadania que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

(Tema 247)

No caso dos autos, como asseverado alhures, o contrato foi celebrado em 18/04/2016, ou seja, em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização, com previsão expressa de juros remuneratórios à taxa de 5,29%(cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento) ao mês e 85,63%(oitenta e cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao ano, razão pela qual não há o que se cogitar de ilegalidade da incidência ou ausência de estipulação.

com relação ao
pagamento de seguro
, também firmada tese no Superior Tribunal de Justiça de que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”

(Tema 972).

Na espécie, a despeito da estipulação, a instituição financeira Apelante não se desincumbiu de comprovar a contratação da seguradora, porquanto não acostou aos autos a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, devidamente assinada, razão pela qual vai mantida a sentença quanto a nulidade da estipulação.

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO SEGURO DE VIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
II A cobrança de seguro no contrato de financiamento afigura-se nula quando não possibilitado ao consumidor a possibilidade de escolha pelo pacote de serviço a ser contratado, bem como quando ele sequer possui ciência dos termos da apólice
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120156588, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].

3 O Colendo STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, sob pena de configurar típica venda casada. Assim, não estando demonstrada a emissão da apólice e a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser reconhecida a abusividade das cobranças realizadas.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150249703, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

No que se refere a repetição de indébito, o Autor/Apelado não tem direito à dobra pedida sobre valores eventualmente pagos à maior, como foi determinado na sentença, haja vista que para tal condenação seria indispensável a cobrança indevida e de má fé por parte da instituição financeira, não podendo ela ser presumida apenas pela sua interpretação do contrato.

Nesse sentido é também o entendimento deste órgão fracionário:

[...].
6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado. (AgRg no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe:
Apelação Cível, 014190037680
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

[...].
5
-
A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se aplica ao caso a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC, tendo em vista que a cobrança realizada pela instituição financeira foi alvo de divergência doutrinária e jurisprudencial, não sendo possível extrair dolo ou culpa por perpetrar tais cobranças.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe:
Apelação Cível, 048120348387
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Assim, também neste fundamento deve ser modificada a sentença para autorizar a devolução na forma simples dos valores relativos ao seguro e da comissão de permanência.

Em arremate, considerando que neste recurso foram restabelecidos os percentuais de juros remuneratórios, sua capitalização e afastada a devolução em dobro, deverá ser reduzida para 2/6 (dois sexto) a condenação da Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nesse cenário, em ocorrendo a sucumbência parcial, vedada a compensação de honorários advocatícios, a teor do Art.85, §14, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar, em parte, a sentença nos seguintes termos: a) restabelecer os percentuais de juros remuneratórios fixados no contrato, bem como sua capitalização mensal; b) determinar a devolução ao Autor dos valores decotados do contrato na forma simples; c) reduzir a condenação da Apelante para 2/6(dois sexto) das verbas de sucumbência devidas.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 01 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA. SEGURO. CONTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

2. Hipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 5,29%(CINCO INTEIROS E VINTE E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) ao mês e 85,63%(OITENTA E CINCO INTEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) ao ano, quando no período da pactuação (18/04/2016) a taxa praticada pela Apelada para crédito pessoal não consignado era de 4,84%(QUATRO INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) ao mês e 76,24%(SETENTA E SEIS INTEIROS E VINTE E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) ao ano, a não revelar, assim, abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). Precedentes vinculantes do STJ.

4. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, principalmente se previamente não conhecer dos termos do contrato e da apólice.

5. A devolução em dobro dos valores decotados do contrato revisado depende de prova de má-fé da instituição financeira, circunstância inocorrente na espécie.

6. Sucumbência redimensionada, atribuindo a Apelante 2/6(DOIS SEXTO) das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao causídico do Apelado, sendo vedada a compensação, a teor do Art.85, §14, do CPC.

7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.